Tribunal: TJPA
Processo: 0801930-14.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801930-14.2023.8.14.0401

APELANTE: ANA MARIA FARIAS PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAIME JUREMI DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANIMUS INJURIANDI NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o querelado da imputação do crime previsto no art. 140, § 2º, do CP, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas em juízo indicam discussão acalorada entre as partes, com provocações recíprocas e ausência de dolo específico na conduta do querelado.

4. Ainda que reprováveis, as expressões utilizadas não se revestem do
animus injuriandi
necessário para caracterização do crime de injúria.

5. Assim, ausente o elemento subjetivo do tipo penal, mantém-se a atipicidade reconhecida pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de injúria exige a presença do elemento subjetivo específico, consistente na intenção de ofender a honra subjetiva da vítima (
animus injuriandi
). 2. O conflito recíproco e as provocações mútuas descaracterizam o dolo necessário para a tipificação penal da conduta, ensejando a absolvição por atipicidade do fato.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 140, § 2º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJAL, ApCrim n. 0701266-46.2022.8.02.0044, Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Câmara Criminal, j. 09.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ana Maria Farias Pereira apela de sentença do juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém/PA que absolveu Jaime Juremi da Silva Pereira da imputação do crime previsto no art. 140, § 2º, do CP, com fundamento no art. 386, III, do CPP (ID 22155815).

A apelante pleiteia pela reforma da sentença absolutória, argumentando que restaram comprovadas nos autos a materialidade e autoria do delito de injúria, praticado em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive mediante prova testemunhal idônea, além da própria palavra da vítima (ID 22155817).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22155824), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24435008).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

O caso dos autos é de recorrido denunciado pela prática de injúria (art. 140 do CP), consistente em ofensas verbais dirigidas à vítima, em decorrência da instalação de nova placa identificadora na vila onde residem. Na ocasião, o denunciado teria lhe proferido os seguintes impropérios: “Velha doida, tem gala seca na cabeça. Procura um médico! Estás ficando doida.” (sic). Em razão da reiteração das agressões, a ofendida registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas, posteriormente deferidas pela 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Belém (ID 22155767).

Não obstante, após confrontar as provas produzidas no curso da instrução processual, o juízo sentenciante concluiu pela absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, com base na seguinte fundamentação:

“[...] A querelante, ANA MARIA FARIAS PEREIRA, narrou que no dia dos fatos, 07/11/2022, o querelado havia arrancado uma placa que continha o nome da Vila em que moram e que, por conta disso, o entregador de gás não conseguiu achar o endereço dela. Diante da situação, a vítima pegou a placa e a colocou de volta no local. Ela chegou a se cortar porque o querelado puxou a placa de sua mão, pois ele não queria a placa no local. Ato contínuo, a chamou de “doida” e mandou ela “procurar o que fazer”. Disse que o querelado tem problemas de relacionamento com outros vizinhos. Que ele sempre a chamava de doida e mandava ela rezar.

A testemunha arrolada pela Querelante, IGOR FARIAS BARROSO, compromissado na forma da Lei, declarou que no dia 07/11/2022 que a querelante tinha colocado uma placa para identificar a vila, mas o querelado a tirou do local. Não soube dizer os motivos dele não querer a placa no local. Lembrou da discussão que eles tiveram. Disse que ele puxou a placa da mão dela. Afirmou que ele estava bem alterado. Confirmou que ele a chamou de “velha doida”. Contou que outras pessoas presenciaram as ofensas. Relatou que esse comportamento é muito comum.

A testemunha arrolada pela defesa, NATALINA DA LUZ DOS SANTOS MONTEIRO, ouvida como informante, por ser esposa do querelado, declarou em juízo que a querelante começou a gritar com o querelado. Contou que ela quebrou parte do telhado da oficina dele. Que a vítima chegou discutir com a testemunha e seu esposo. Contou que ela gritava por causa da placa. Disse que gravou um vídeo do ocorrido, em que mostrava que vizinhos haviam presenciado os fatos. Falou que a testemunha “Igor” mora próximo à sua casa e que existia uma ação contra ele. Relatou que o querelado possui um bom relacionamento com os vizinhos. Narrou que a única coisa que o réu falou para a querelante foi “eu vou chamar meu pai”. Que não viu o querelado injuriar a vítima.

Ao ser interrogado, o querelado, JAIME JUREMI DA SILVA PEREIRA, negou os fatos descritos na inicial. Disse que a briga ocorreu por conta da placa. Falou que outra pessoa colocou a placa e que ela não mora mais na vizinhança. Contou que a placa foi colocada na frente da casa dele. Se sentiu incomodado com a placa. Narrou que apenas foi “chamar a atenção dela”. Disse que ela o chamou de doido, que o “culhão” e a casa dele fediam. Sobre o vídeo juntado com a petição inicial disse que só ficou alterado por conta da situação. Relatou que possui bom relacionamento com os vizinhos e ainda os ajuda. Ao final, disse que a agressão foi recíproca.

[...]

Inicialmente, consigno que para a configuração do tipo penal de injúria (art. 140 do CP), há que se levar em conta que se caracteriza pela ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, mediante xingamento ou atribuição de qualidade negativa. Neste tipo de delito, basta a atribuição de qualidade negativa, prescindindo-se da imputação de fato determinado. Exige-se, a par disso, um fim específico por parte do agente, a intenção inequívoca e deliberada de magoar, humilhar, ofender, a honra subjetiva de alguém. Noutras palavras, trata-se do chamado
animus injuriandi
. Tem-se, com isso, que não basta, para a incidência do crime contra a honra, a ocorrência de expressão ofensiva, mas que haja a finalidade injuriosa.

Pois bem,
in casu
, pelas provas colhidas em juízo, tenho que não restou suficientemente demonstrada a tipicidade do crime imputado ao réu. Verifica-se que as expressões proferidas pelo querelado, embora reprováveis, não estão abarcadas pelo tipo subjetivo do crime de Injúria, isto é, não restou caracterizado o animus deliberado de lesar a honra alheia.

Ademais, no vídeo juntado pela querelante de ID n° 85820436, observa-se que as duas partes do processo estão alteradas, sendo possível ouvir gritos e exaltações de ambos. Assim, havendo uma discussão entre duas pessoas, que resulte em provocações recíprocas, não há que se falar em intenção específica de macular a honra.

Nesse sentido, entendo que a conduta do querelado, apesar de exasperadora, passou-se em situação de desentendimento mútuo, quando ambos os ânimos estavam alterados, não tendo o condão de configurar o dolo direto ou eventual exigido para a caracterização do fato criminoso.

Ante o relatado, constatada a falta de elementar específica do crime de Injúria, é forçoso reconhecer a atipicidade do fato. Por conseguinte, impõe-se a absolvição do querelado.”
(ID

22155815 – grifos nossos)

Como se vê, a prova colhida revela que a altercação entre as partes decorreu de animosidade pré-existente, agravada por desentendimento quanto à colocação de placa indicativa na vila em que residem. As manifestações verbais atribuídas ao querelado, embora impróprias e exaltadas, ocorreram em contexto de discussão acalorada, permeada por xingamentos recíprocos, o que afasta a presença do dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria.

Com efeito, exige-se, para a subsunção ao tipo do art. 140 do Código Penal, a demonstração de intenção deliberada de ofender a dignidade ou o decoro da vítima — o chamado
animus injuriandi
. No caso, contudo, a conduta do querelado, inserida em episódio de provocação mútua, não revela propósito inequívoco de lesar a honra subjetiva da querelante, impondo-se, assim, a manutenção da absolvição por atipicidade da conduta.

Nesse contexto, considerando “os elementos probatórios colhidos, incluindo depoimentos e vídeos anexados aos autos, indicam um conflito entre vizinhos com xingamentos mútuos, sendo inviável a atribuição exclusiva da prática delitiva a uma das partes”, sendo certo que “a existência de animosidade prévia entre as partes e o contexto de provocações recíprocas afastam a tipificação penal da injúria, conforme jurisprudência consolidada” (TJAL,
ApCrim n. 0701266-46.2022.8.02.0044
, Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Câmara Criminal, j. 09.04.2025), tornando impositiva a manutenção da absolvição.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025